Tribunal: TCU
Processo: 016.168/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3290/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 do Acórdão 1667/2019-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Hildo Hacker Júnior, como então prefeito de Tamandaré - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante das irregularidades na execução do ajuste e da omissão no dever de prestar contas do Convênio no 426/2011 (Siconv 762957) destinado a " ações de promoção turística " a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 300.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 14/12/2005 a 15/5/2009; Considerando que o referido Acórdão 1.667/2019 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU no seguinte sentido: " (...) 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa para julgar irregulares as contas do Sr. José Hildo Hacker Júnior, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei no 8.443, de 1992, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de lhe fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, o Município de Tamandaré - PE promova a restituição do valor equivalente a 95,35% do saldo subsistente junto à conta bancária no 10.803-0, na Agência 3924-1 do Banco do Brasil S.A., em favor do Tesouro Nacional, como saldo proporcional remanescente dos valores federais aportados ao Convênio Siconv 762957/2011, devendo enviar, nesse mesmo prazo, o respectivo comprovante da restituição ao TCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, aos seguintes destinatários: 9.5.1.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, in fine , do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.5.1.2. ao Ministério do Turismo e ao Município de Tamandaré - PE, para ciência e adoção das providências cabíveis em relação, especialmente, ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. promova o monitoramento da determinação prolatada pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao Tribunal, se necessário ." Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs assinalar o cumprimento da aludida determinação; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, todavia, que não mais subsistiria o objeto para o presente monitoramento, já que o Acórdão 1667/2019-TCU-Segunda Câmara teria sido tornado insubsistente pelo Acórdão 479/2022 prolatado pela 2a Câmara do TCU, sob a relatoria do Ministro Augusto Nardes, ao julgar o superveniente recurso de reconsideração interposto pelo responsável, tendo o referido recurso sido conhecido para, no mérito, obter o provimento em prol do julgamento das contas do responsável pela regularidade, com ressalva, dando-lhe a quitação; Considerando, desse modo, que o TCU pode passar a promover o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.168/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - EM MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: José Hildo Hacker Júnior (CPF XXX.595.294-XX). 1.2. Instituições: Ministério do Turismo e Município de Tamandaré - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luís Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42.884/OAB-PE) e Bruno de Farias Teixeira (23.258/OAB-PE), representando José Hildo Hacker Júnior. 1.7. Providência: promover o arquivamento do presente feito por intermédio da unidade técnica competente, nos termos do art. 169, V, do RITCU.